Tribunal: STF
Processo: RE 97497
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
Adjudicação compulsória. Decreto-lei nº 58, de 1937, art. 22. Exigência da prévia inscrição, no Registro de Imóveis, do contrato de promessa de compra e venda, para o exercício do direito de adjudicação compulsória. Súmula 413. Inexistência, também, no caso, de direito real oponível a terceiros. Divergência jurisprudencial não comprovada. Súmula 291 e RISTF, art. 322. Se a matéria não está prequestionada, quanto a ela, não cabe fundamentar o recurso extraordinário em dissídio pretoriano. Recurso extraordinário não conhecido.